Tribunal: TJDFT
Processo: 0004221-56.2016.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROVA. REDE CREDENCIADA.
I –A apelante-ré não se desincumbiu do ônus processual de provar que o hospital não é integrante da rede de credenciados, nem juntou contrato ou tabela-referência para aferição das regras de custeio e reembolso.
II – Apelação desprovida.